Tribunal: TJSP
Processo: 2296768-72.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Receptação
Órgão julgador: Alberto Anderson Filho
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-07-22

Ementa:
Habeas corpus – Inquirição de testemunhas – Violação ao art. 212 do CPP – Nulidade – evidente prejuízo para a defesa – magistrada que sistematicamente indeferia perguntas da defesa tratando as partes de forma desigual – Proibição pela magistrada de o réu acompanhar a audiência sob argumento de que ele poderia incutir temor nas testemunhas – testemunhas policiais civis e encarregado de

Ementa:

Habeas corpus – Inquirição de testemunhas – Violação ao art. 212 do CPP – Nulidade – evidente prejuízo para a defesa – magistrada que sistematicamente indeferia perguntas da defesa tratando as partes de forma desigual – Proibição pela magistrada de o réu acompanhar a audiência sob argumento de que ele poderia incutir temor nas testemunhas – testemunhas policiais civis e encarregado de segurança da empresa vítima que certamente não são susceptíveis de intimidação por mero receptador – nulidade do ato decretada – Ordem concedida com recomendação.